Tribunal: TJES
Processo: 5000692-36.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-36.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALDAIR JOSE BREDA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta a existência de legislação municipal específica disciplinando o ajuizamento de execuções fiscais, a ocorrência de citação válida do executado e de atos constritivos úteis, bem como a impossibilidade de extinção de ofício da demanda nas circunstâncias do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação às execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal específica afasta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual; e (iii) determinar se houve efetiva movimentação útil do feito apta a impedir a extinção da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive às execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese vinculante, inexistindo modulação de efeitos.

A tese firmada pelo STF ressalva expressamente a competência constitucional de cada ente federado, devendo ser observada a legislação municipal que disciplina os critérios de ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais.

A Lei Municipal nº 2.752/2013, atualizada pelo Decreto Municipal nº 21.732/2026 e pela Portaria PGM nº 01/2026, estabelece parâmetro próprio para o não ajuizamento ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor, fixando limite inferior ao montante executado nos autos.

A extinção de ofício da execução fiscal, sem observância da disciplina normativa municipal e sem manifestação inequívoca do ente tributante quanto à desistência da cobrança, implica indevida interferência judicial na gestão administrativa da dívida ativa.

A alegação de inexistência de movimentação útil não subsiste quando há indicação de citação válida do executado, realização de penhora e requerimento de adoção de novas medidas executivas voltadas à satisfação do crédito.

A extinção prematura da execução fiscal, sem oportunizar ao ente público a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, viola o devido processo legal e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de regularização do interesse processual nas demandas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, ressalvada a competência constitucional de cada ente federado.

A existência de legislação municipal específica disciplinando o limite de ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais afasta a extinção automática fundada exclusivamente na Resolução CNJ nº 547/2024.

A comprovação de citação válida, atos constritivos e requerimentos executivos úteis evidencia o interesse processual da Fazenda Pública e impede a extinção prematura da execução fiscal.

A extinção de execução fiscal de ofício não pode presumir renúncia do crédito tributário sem manifestação expressa do ente público competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, 18, 30, III, 37, caput, e 150, § 6º; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, 805, 927 e 932, V, “b”; CTN, art. 172; Lei nº 6.830/1980, art. 39; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 2.752/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000692-36.2020.8.08.0026

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
CACHEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PD
O
:
ALDAIR JOSÉ BREDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que extinguiu a execução fiscal manejada em desfavor de ALDAIR JOSE BREDA, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, que possui legislação própria disciplinando o limite mínimo para ajuizamento e prosseguimento das execuções fiscais; que o crédito executado supera o parâmetro municipal; que a Resolução CNJ nº 547/2024 não poderia prevalecer sobre a autonomia legislativa municipal; que não foi previamente intimado para manifestação específica sobre a aplicação da referida resolução; e que a sentença incorreu em equívoco fático ao afirmar inexistência de citação e de movimentação útil, pois teria havido citação do executado em 08/11/2021 e penhora de bens em 17/11/2021.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

De início
, entendo pela incidência do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, porquanto os entendimentos firmados em repercussão geral devem ser imediatamente aplicados, inclusive aos processos em curso, ressalvada eventual modulação de efeitos, o que não se verifica.

Todavia, a sentença deve ser anulada.

No caso concreto, o juízo de origem extinguiu o feito ao fundamento de que a execução tramitaria desde 2020 sem citação da parte executada e sem movimentação útil, além de inexistir indicação de bens penhoráveis.

Ocorre que o Município afirma que houve citação do executado em 08/11/2021 e penhora de 18 manilhas em 17/11/2021, bem como posterior requerimento de penhora on-line não apreciado pelo juízo.

Tais alegações, se confirmadas pelos atos processuais mencionados, afastam a premissa adotada na sentença quanto à ausência de citação, inexistência de movimentação útil e ausência absoluta de atos executivos voltados à satisfação do crédito.

Além disso, a execução foi ajuizada pelo valor de R$ 3.162,51, e o Município informa que o débito atualizado alcança R$ 7.152,96, montante superior ao limite municipal atualizado para não ajuizamento/prosseguimento das execuções fiscais, indicado como R$ 1.947,25, nos termos da Lei Municipal nº 2.752/2013, do Decreto Municipal nº 21.732/2026 e da Portaria PGM nº 01/2026.

A propósito, o Tema 1.184 do STF, expressamente, ressalva a competência constitucional de cada ente federado. Assim, havendo legislação municipal específica a disciplinar o limite de economicidade para ajuizamento ou prosseguimento da cobrança judicial, deve-se prestigiar, em princípio, a opção normativa do próprio ente tributante, sobretudo quando o crédito executado supera o parâmetro local.

A extinção de ofício, nas circunstâncias destes autos, acaba por substituir a avaliação administrativa do ente público quanto à conveniência e utilidade da cobrança, em possível afronta à autonomia municipal e à própria ressalva constante do precedente vinculante.

Ademais, a Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a possibilidade de a Fazenda Pública requerer a não aplicação da regra extintiva por até 90 dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens do devedor. O Município, no recurso, também sustenta não ter sido previamente intimado para manifestação específica acerca da aplicação da resolução, invocando os arts. 9º e 10 do CPC.

Nesse cenário, a extinção imediata do feito mostra-se prematura.

Portanto, considerando a existência de legislação municipal própria, o valor do crédito indicado nos autos, a alegação de citação e penhora já realizadas, bem como a necessidade de oportunizar ao exequente a adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF, impõe-se a anulação da sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com observância das providências fixadas no Tema 1.184 do STF.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.